Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO DA PETROBRÁS. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. FATOS NOVOS. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. BANCA EXAMINADORA. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO QUE EM DECISÃO FUNDAMENTADA AFIRMA QUE O CANDIDATO NÃO APRESENTA NENHUMA CARACTERÍSTICA NEGROIDE QUANTO A COR DE PELE, TEXTURA DO CABELO E FISIONOMIA. INCLUSÃO RACIONALMENTE INDEFERIDA EM COTA RACIAL. QUESTÃO PRÓPRIA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os documentos juntados posteriormente podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos novos e posteriores à prolação da sentença. Hipótese que se subsome a hipótese restritiva prevista no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, para a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
3. Observada a dignidade da pessoa humana e atendido o procedimento de heteroidentificação previsto no edital que rege o concurso público, o qual guardou o devido respeito aos postulados do contraditório e da ampla defesa, a exclusão da cota racial de candidato que se autodeclara pardo, por decisão motivada pela ausência de elementos fenotípicos que assim o identifiquem, não pode ser objeto de revisão pelo Poder Judiciário, sob pena de inaceitável ingerência em seara de exclusivo mérito administrativo. Hipótese em que não pode o magistrado ultrapassar o campo da apreciação jurídica própria ao controle de legalidade para incursionar no terreno da gestão administrativa, assim substituindo a escolha a ser feita pelo Poder Executivo, a qual decorre da discricionariedade administrativa. Ademais, solução eventualmente diversa que tenha adotado outra banca examinadora não tem aptidão, por si só, para desautorizar as razões de decidir professadas pelo Cebraspe. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.